Tribunal: TCU
Processo: 026.915/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para conhecer e a avaliar o processo de contratação de escritório, ante aos indícios de dispensa de licitação indevida, bem como ante os indícios de existência de conflito de interesses com violação de cláusula do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), em face de possíveis irregularidades na contratação direta do escritório do advogado criminalista René Ariel Dotti, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para a prestação de serviço técnico jurídico de defesa dos interesses da Petrobras em até 30 ações penais e seus incidentes, decorrentes da Operação Lava Jato, em curso na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão à estatal Petróleo Brasileiro S.A. e ao Representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.